Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-08.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706855-08.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS BELO, TAMIRIS LACERDA DOS SANTOS BELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remeta-se novamente os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator